Tribunal: STF
Processo: Rcl 85047
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL, COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. 1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 22.9.2025, por DMF Serviços Especializados para Construção Ltda. contra decisão do juízo da Vara do Trabalho de Canoinhas no Processo n. 0000590-79.2025.5.12.0021, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. Tem-se na decisão reclamada:



    “Analisando os autos verifico na contestação (fl. 78) o pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1389 pelo STF. 



    Ocorre que pela documentação juntada pela própria reclamada já se observa, de plano, que a contratação não se deu na condição de autônomo e muito menos com pessoa jurídica. Muito pelo contrário, a contratação ocorreu com base no artigo 442, da CLT, eis que presentes as características dos artigos 2º e 3º da mesma Consolidação. Basta atentar para o documento de fl. 83 onde diz que  ‘o EMPREGADO foi contratado para trabalhar no Estado de Santa Catarina...’, ‘após seis meses da data da sua contratação o EMPREGADO gozará de 15 dias de férias...’, e assim por diante, sempre tratando o trabalhador em razão da sua condição de empregado e reiterando os direitos previstos na Consolidação Trabalhista. Vou mais além, à fl. 81, no item 4.1, o documento é claro em fixar o valor do salário em um salário mínimo vigente no País. Por todos esses fundamentos, não se enquadra a relação havida entre as partes na figura prevista do Tema 1389 do Colendo STF. Em razão disso, não há que se falar em suspensão do feito. Protestos pela reclamada. 



    Adiamento: Designo audiência de instrução para o dia 24.09.2025, às 15h00min, quando serão ouvidas as partes sob pena de confissão e as testemunhas que pretendam inquirir, as quais deverão comparecer independentemente de intimação, devidamente munidas do documento de identificação. A audiência de prosseguimento será realizada através do mesmo link desta sessão. Cientes os presentes. Nada mais” (fls. 86-87, doc. 7).



    Em 23.9.2025, determinei a intimação da reclamante para emendar a inicial, pois não juntara o ato reclamado (doc. 4). Em 24.9.2025, a reclamante juntou o ato reclamado.



    2. A reclamante alega que “a beneficiária ajuizou Reclamação Trabalhista em face da ora Reclamante, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento das verbas decorrentes. Em sua defesa, a Reclamante sustentou a inexistência de relação de emprego, argumentando que a relação jurídica havida entre as partes foi de prestação de serviços de natureza autônoma, formalizada por contrato cível” (fl. 1).



    Afirma que, “na peça de defesa, e reiterado em petição posterior, a Reclamante requereu expressamente a suspensão do processo, com base na decisão de repercussão geral proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389), que determinou o sobrestamento nacional de todos os feitos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas” (fl. 1).



    Anota que “o equívoco da autoridade reclamada é manifesto. Para afastar a aplicação do Tema 1.389, o magistrado realizou uma análise prévia e perfunctória das provas, concluindo que a relação seria de emprego. Ora, a suspensão foi determinada justamente porque a existência da controvérsia sobre a natureza do vínculo é o gatilho para a sua aplicação. Não cabe ao juízo de primeira instância antecipar o mérito para se esquivar da ordem de sobrestamento. Se o fizesse, a eficácia da decisão do STF seria nula, pois bastaria a qualquer juiz afirmar, em análise preliminar, que a fraude está configurada para prosseguir com o feito, ignorando a determinação da Suprema Corte” (fl. 2).



    Relata que, “no presente caso, existe um contrato de prestação de serviços e a controvérsia sobre sua validade em face da alegação de fraude é o ponto central da lide. Portanto, a aderência ao Tema 1.389 é estrita e inquestionável” (fl. 3).



    Requer “a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar e inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000590-79.2025.5.12.0021, em trâmite na Vara do Trabalho de Canoinhas/SC, até o julgamento de mérito da presente Reclamação” (fl. 3).



    Pede “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo o Ato Reclamado e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do mérito do Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603/PR)” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



     5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, discute-se se a beneficiária teria sido contratada como autônoma, ou não, para prestar serviços à reclamante, e o reconhecimento de vínculo empregatício.



    7. A autoridade reclamada, em 18.8.2025, portanto, após a determinação do Ministro Relator, contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas situações incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado, tornando sem efeito a audiência designada, se já tiver sido realizada, e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora